Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716909-07.2023.8.07.0000 DESPACHO Exclua-se o nome do advogado (id. 57494874). Cadastre-se o advogado constituído pelo embargante / agravante nos autos de origem, informado no id 194179102. Após, certifique-se o trânsito em julgado (id. 56676602 ) e dê-se baixa. I. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator